Tribunal: TJES
Processo: 0033299-48.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033299-48.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: R JARDIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033299-48.2010.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: RR JARDIM COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls.230/ 230-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou extinta a execução manejada pelo Estado do Espírito Santo em face de RR JARDIM COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, na forma do artigo 924, II do CPC.

Em suas razões de fls. 232/ 242, aduz a parte recorrente, em resumo, que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, em que se pleiteia o pagamento de verba sucumbencial, sendo que o MM. de origem, ao considerar que a obrigação estava satisfeita, extinguiu a execução com base no artigo 924, II do CPC, o que deve ser revisto, na medida que ao determinar a busca e indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada via Sisbajud/ Bacenjud, o Juízo considerou valor inferior ao devido, uma vez que o termo inicial para a correção monetária do débito foi a data da sentença, quando deveria ser a data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, uma vez que os honorários foram arbitrados em percentual sobre o valor da causa. Assim, registra que em 01/10/2020 (data do cálculo do Juízo), o valor atualizado do débito não era R$ 5.244,47 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), mas sim R$8.582,49 (oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), de modo que modo, quando proferida a sentença de extinção, o exequente ainda era credor do valor de R$4.322,76 (saldo remanescente de 2.985,68 atualizado de 01/10/2020 a 09/08/2021), conforme cálculo anexo. Assim, defende que havendo valor remanescente a ser executado, a execução não poderia ter sido extinta, de modo que após o pedido de levantamento do valor bloqueado via Sisbajud/ Bacenjud feito pelo Estado, caberia a intimação do ente para ciência do deferimento do pedido e para manifestação sobre o prosseguimento ou não do feito, o que não ocorreu, de modo que a ausência de intimação do exequente para se pronunciar sobre o despacho que determinou a expedição do alvará de levantamento do montante e sobre a quitacão ou não da obrigação afasta a extinção da execução prevista no artigo 794, I, do Código de Processo Civil.

Salienta que o pedido de levantamento do valor bloqueado não implica em reconhecimento da quitação ou renúncia do crédito a ensejar a extinção da execução, de modo que o Estado aguardava a intimação do Juízo acerca do levantamento/ transferência da quantia para dar prosseguimento a execução, pois havia saldo remanescente a ser executado.

Assim, pugna pela anulação da sentença na parte em que extingue a execução pela quitação da obrigação, que não ocorreu.

Defende, ademais, a possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, via depósito em conta bancária gerida pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). Afirma que o artigo 12 da Lei Estadual 4.708/1992 autoriza o Poder Executivo a regulamentar a percepção de honorários advocatícios em favor do Estado. Assevera, outrossim, que a percepção pelos Procuradores do Estado do EspIrito Santo dos honorários advocatícios, a ser recolhida em conta mantida pela APES, está estabelecida também no artigo 10 da Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE-ES.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença no ponto em que determinou a transferência do valor bloqueado para a conta do Estado, para reconhecer que há autorização legal para o recebimento dos honorários diretamente pelos Procuradores, declarando a eficácia/existência do artigo 12 da Lei Estadual 4.708/1992, na parte relativa a destinação direta da verba honoraria aos Procuradores do Estado (artigo 12 da Lei Estadual 4.708/1992).

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (vide certidão de fl.246).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1 de setembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls.230/ 230-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou extinta a execução manejada pelo Estado do Espírito Santo em face de RR JARDIM COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, na forma do artigo 924, II do CPC.

Infere-se dos autos que a presente ação foi ajuizada pela apelada no ano de 2010, visando a nulidade do processo administrativo tributário e da CDA nº 3630/2010 e, após regular processamento do feito, sobreveio sentença de fls.203/ 204, acolhendo a preliminar de litispendência suscitada pelo Estado, extinguindo o processo nos termos do artigo 485, V do CPC e condenando o apelado ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios na proporção de 15% sobre o valor da causa.

Com o trânsito em julgado da sentença, foi iniciada a fase executiva, quando o Estado apresentou petição de fls. 208/ 209 de execução, sendo certo que na ocasião, 21/05/2019, o débito alcançava a quantia de R$5.880,23 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais e vinte três centavos), em caso de pagamento espontâneo do executado.

Intimado, o Executado manteve-se inerte, razão pela qual o Estado apresentou nova petição de fls. 215/ 218, pugnando pela penhora on line do valor devido a título de honorários, os quais, atualizados até 31/2/2020, alcançavam a quantia de R$6.478,60 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).

Determinada a requisição de bloqueio de valores do devedor pelo Magistrado de origem no importe de R$5.244,47 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), a diligência restou positiva (fl.222/ 223-v), sendo então transferida a quantia para conta judicial (fl. 226/ 226-v).

Intimado, o Estado pugnou pela transferência do valor para a conta da APES – Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Às fls. 230/230-v sobreveio a sentença ora impugnada, extinguindo a execução, em razão da liquidação integral da dívida, determinando a expedição de alvará/ transferência do valor para a conta-corrente de titularidade do Ente Público, uma vez que não haveria autorização legal para o recebimento dos honorários diretamente pelo Procurador.

Nas razões do presente apelo (fls. 232/ 242), aduz a parte recorrente, em resumo, que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, em que se pleiteia o pagamento de verba sucumbencial, sendo que o MM. de origem, ao considerar que a obrigação estava satisfeita, extinguiu a execução com base no artigo 924, II do CPC, o que deve ser revisto, na medida que ao determinar a busca e indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada via Sisbajud/ Bacenjud, o Juízo considerou valor inferior ao devido, uma vez que o termo inicial para a correção monetária do débito foi a data da sentença, quando deveria ser a data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, uma vez que os honorários foram arbitrados em percentual sobre o valor da causa. Assim, registra que em 01/10/2020 (data do cálculo do Juízo), o valor atualizado do débito não era R$ 5.244,47 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), mas sim R$8.582,49 (oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), de modo que, quando proferida a sentença de extinção, o exequente ainda era credor do valor de R$4.322,76 (saldo remanescente de 2.985,68 atualizado de 01/10/2020 a 09/08/2021), conforme cálculo anexo. Assim, defende que havendo valor remanescente a ser executado, a execução não poderia ter sido extinta, de modo que após o pedido de levantamento do valor bloqueado via Sisbajud/ Bacenjud feito pelo Estado, caberia a intimação do ente para ciência do deferimento do pedido e para manifestação sobre o prosseguimento ou não do feito, o que não ocorreu, de modo que a ausência de intimação do exequente para se pronunciar sobre o despacho que determinou a expedição do alvará de levantamento do montante e sobre a quitacão ou não da obrigação afasta a extinção da execução.

Salienta ademais que o pedido de levantamento do valor bloqueado não implica em reconhecimento da quitação ou renúncia do crédito a ensejar a extinção da execução, de modo que o Estado aguardava a intimação do Juízo acerca do levantamento/ transferência da quantia para dar prosseguimento a execução, pois havia saldo remanescente a ser executado.

Assim, pugna pela anulação da sentença na parte em que extingue a execução pela quitação da obrigação, que não ocorreu.

Defende também, a possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, via depósito em conta bancária gerida pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). Afirma que o artigo 12 da Lei Estadual 4.708/1992 autoriza o Poder Executivo a regulamentar a percepção de honorários advocatícios em favor do Estado. Assevera, outrossim, que a percepção pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo dos honorários advocatícios, a ser recolhida em conta mantida pela APES, está estabelecida também no artigo 10 da Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE-ES.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença no ponto em que determinou a transferência do valor bloqueado para a conta do Estado, para reconhecer que há autorização legal para o recebimento dos honorários diretamente pelos Procuradores, declarando a eficácia do artigo 12 da Lei Estadual 4.708/1992, na parte relativa a destinação direta da verba honoraria aos Procuradores do Estado.

Sem contrarrazões (vide certidão de fl.246).

De início, e pedindo vênia ao juiz prolator da sentença, adianto ser o caso de provimento parcial do recurso.

De uma leitura do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil denota-se que a execução será extinta quando a obrigação for satisfeita. Todavia, no caso dos autos, vê-se que a penhora on line foi efetivada em valor insuficiente à quitação do débito atualizado. Nesse contexto, vale destacar que após a efetivação da penhora, o juízo de origem absteve-se de intimar o exequente a se manifestar acerca da satisfação/ continuidade da execução, vindo a proferir sentença, com base no art. 924, II, do CPC.

Assim, vê-se que a solução não era a extinção da execução por satisfação da obrigação, vez que o Ente já havia apresentado extrato do saldo atualizado e solicitado a constrição de valor superior àquele efetivado pelo juízo.

Ademais disso, vê-se que o cálculo realizado pelo MM. de origem foi equivocado, eis que em desatenção à Súmula 14 do STJ, uma vez que os honorários executados foram arbitrados em percentual sobre o valor da causa.

Nesse contexto, vale destacar que a extinção da execução sem o pagamento total da dívida beneficiaria o devedor, que sequer se opôs à execução, em detrimento de crédito público indisponível, cujas informações e requerimentos necessários para sua satisfação já constavam dos autos antes da prolação da sentença, descabendo a aplicação do art. 924, II, do CPC.

Assim deve ser anulada a sentença que, reconhecendo a satisfação da obrigação, extinguiu a execução.

No tocante a parte da sentença que determinou a transferência do valor bloqueado para conta-corrente de titularidade do Estado do Espírito Santo, após examinar o tema, concluo que deve ser mantido a sentença.

Entendo assim em razão de considerar que a despeito de o §19 do art. 85, do Código de Processo Civil autorizar o pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados públicos, estabelece expressamente que deve haver lei regulamentando tal recebimento.

E, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/1992 em seu artigo 12 regulava o recebimento dos honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado, sendo certo que o Decreto nº 3.668-N/1994 permitia que o Conselho da Procuradoria Geral do Estado editasse normas relativas à distribuição dos honorários devidos aos Procuradores do Estado, in verbis:

Art. 12. Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 1º. Ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado incumbe baixar as normas relativas à distribuição dos feitos judiciais e dos honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº. 4.708, de 14 de dezembro de 1992.

Todavia, com a edição da Lei Estadual nº 5.342/1996, que em seu artigo 10 revogou expressamente a Lei Estadual nº 4.708/1992, não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APES. Impossibilidade. Ausência de Lei. Precedentes do TJES. Recurso improvido. 1. A jurisprudência já encampava o entendimento que restou expresso no novo código de processo civil no sentido da necessidade de Lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do conselho da pge/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Logo, a ausência de Lei Estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos procuradores do estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual. 4. Recurso improvido. (TJES; AI 0005473-95.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/02/2022; DJES 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. 1 - Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus Procuradores, isto é, os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. 2. - Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).... A Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021). 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0013415-58.2015.8.08.0347; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Assim, a ausência de lei estadual que disponha sobre a destinação dos honorários advocatícios aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, demonstra que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.

Delineadas tais considerações, deve ser mantida a sentença nesse tocante, de modo que a verba bloqueada na conta-corrente do Apelado e já transferida para conta judicial, deve ser transferida para a conta-corrente de titularidade do Ente Público constante da sentença.

Por estas razões, conheço do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR a sentença na parte em que extingue a execução, por considerar satisfeita a obrigação, mantendo-se a determinação de que o valor já bloqueado e transferido da conta-corrente do executado/ apelado seja transferido para conta-corrente de titularidade do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033299-48.2010.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: RR JARDIM COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 924, II CPC. PENHORA ON LINE EFETIVADA EM VALOR INSUFICIENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CÁLCULO EQUIVOCADO. SÚMULA 14 STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE A SE MANIFESTAR ACERCA DA SATISFAÇÃO/ CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCURADORES DO ESTADO. TRANSFERÊNCIA PARA APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE TOCANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De uma leitura do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil denota-se que a execução será extinta quando a obrigação for satisfeita. No caso dos autos, a penhora on line foi efetivada em valor insuficiente à quitação do débito atualizado. Nesse contexto, vale destacar que após a efetivação da penhora, o juízo de origem absteve-se de intimar o exequente a se manifestar acerca da satisfação/ continuidade da execução, vindo a proferir sentença, com base no art. 924, II, do CPC. Conclui-se que a solução não era a extinção da execução por satisfação da obrigação, vez que o Ente já havia apresentado extrato do saldo atualizado e solicitado a constrição de valor superior àquele efetivado pelo juízo.

2. O cálculo realizado pelo MM. de origem foi equivocado, eis que em desatenção à Súmula 14 do STJ, uma vez que os honorários executados foram arbitrados em percentual sobre o valor da causa. Sentença anulada na parte que extingue a execução por satisfação da obrigação.

3. Em relação ao valor incontroverso já bloqueado na conta-corrente do executado/ apelado, deve ser mantida a determinação do juízo de origem no sentido de se transferir o numerário para conta de titularidade do ente público, tendo em vista a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/1992 pela Lei Estadual 5.342/1996.

4. Apelo conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória, 01 de novembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.